Tribunal: STF
Processo: HC 241678
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Carlos da Silva Junior em favor de Cleiton Pacheco Simão contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 912.952/SC.



    Consta nos autos que o paciente foi preso temporariamente pelo período de 30 dias por suposta participação nos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tendo sido indeferido pedido liminar. (eDOC 2, p. 205-207).



     No STJ, o writ não foi conhecido.(eDOC 2, p. 252-254). A decisão transitou em julgado em 22.05.2024, não tendo sido interposto agravo regimental.



    Nesta via, a defesa pontua que o magistrado negou a prisão domiciliar ao paciente, mesmo sendo ele o único responsável por seu filho de 10 anos, “visto que sua ex companheira já é falecida há quase 3 anos”. (eDOC 1, p. 2)



    Acrescenta que os fatos alegados não possuem contemporaneidade, visto que ocorridos entre 2021 e 2022.(eDOC 1, p. 3).



    Alega que “o investigado possui família, residência fixa e trabalho lícito, o qual tem um vínculo diariamente assim demonstra que não há periculosidade” (eDOC 1, p. 5). 



    Requer a revogação da prisão. Pleiteia, subsidiariamente, nos termos do HC  143.641/SP, de caráter coletivo, que se aplique a prisão domiciliar ao paciente, argumentando, notadamente, que ele é responsável único por seu filho menor de 12 anos. 



    O Juízo de primeiro grau apresentou informações acerca do pedido de prisão temporária por 30 dias e sua prorrogação pelo mesmo período (eDOC 7, p.6).



    Instada a se manifestar sobre a situação do investigado, a defesa apontou que o acusado encontra-se atualmente preso preventivamente (eDOC 12).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado:



    “Processo penal. Habeas corpus contra decisão monocrática. Prisão temporária. 1. Além do writ ter sido impetrado em face de decisão monocrática, sem o exame da matéria pelo órgão colegiado da Corte a quo, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade a justificar eventual concessão da ordem de ofício. 2. Pelo não conhecimento do HC e, se conhecido, pela denegação da ordem. (eDOC 9)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos. 



    O ato coator assim consignou:



    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    (...)



    Ademais, impende consignar, por oportuno, ‘que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prisão domiciliar é incompatível com o fim a que se destina a prisão temporária, que é acautelar o inquérito policial.’ (AgRg no HC n. 736.138/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022).”



    Consta dos autos que o paciente é integrante do Primeiro Grupo Catarinense (associado ao PCC). Vejam-se os seguintes trechos: 



    Da análise das fontes cooptadas e das intereptações levadas a efeito, tem-se que “Jaque Cleiton” se trataria da pessoa de Jaqueline Henriqueta Ricardo, a qual é “disciplina” do “PGC” na região do bairro Renascer, conhecida como Mina 4 e, para além disso, é a companheira de CLEITON PACHECO SIMÃO, o qual também é identificado como integrante e “disciplina” do “PGC”. (eDOC 2, p 150)



    (...)



    A propósito, trecho da investigação que descreve conduta de Cleiton, como participante da organização (na qualidade de disciplina), em diálogo extraído do telefone celular da investigada Dandara: 



    "“boa tarde Dandara, boa tarde, o Dandara desculpa tá incomodando mas se tu estiver com Leo ai por ai ou se tu falar com ele é porque é assim, eu fui ali no projeto entregar um cesta básica pra Sonia, ai tava lá um carro parado ali na frente, bem na porta do projeto o cara tava não sei esperando, fechando não sei o que ali. Falei pro cara assim o dá pra ti dar uma volta pelo menos? Dá pra pedir pros caras não para aqui? Pelo menos dá uma voltinha, depois bum, tudo certo. A o Israel ja meteu a boca né, aí ele meteu a boca em mim e se deu mal, foi bem na frente Sonia mãe do CLEITON. Já fui lá já falei com Cleiton, por isso to pedindo pra você já falar pra ele pra pegar meio na xinxa com Israel. Por causa que é assim, ja fui lá e já falei, porque ele me chamou a atenção e falou até besteira pra falar a verdade. Falou ainda que na hora de pedir pro outros ajudar, pedir pra dar sistema pros outros aí pode tudo, ai na hora...ai falou um monte de bobiçada dele ali, não tem uma bicicleta pra andar e ainda acha que tá em Miami. A verdade é bem essa, aí porque é assim , o Léo dá um banho tu sabe como é que é né. Aí é o seguinte: já fui lá, já falei com CLEITON pra botar ele na DISCIPLINA, já puxar a orelha. Não atrapalhando ninguém porque não é essa a nossa meta, mas sim pra dizer que o projeto é uma coisa e o sistema dele é outra. Quando tiver gente ali que a gente pede pra fazer as coisa, faz as coisa moquiada, não precisa parar ninguém ali, mas ainda quis toriar pra falar a verdade pra ti Dandara…” (eDOC 2, p. 244)



    Ademais, tendo em conta o fato de se tratar de infração praticada mediante violência ou grave ameaça, incabível a concessão em razão de ser pai de menor de 12 anos. Nesse ponto, destaco trecho da decisão do STJ:



    “Além disso, inexiste prova plena de que sejam imprescindíveis os cuidados do paciente ao seu filho menor de idade, já que, na espécie, os documentos apresentados pela defesa não foram suficientes para comprovar, de modo incontestável, a absoluta indispensabilidade da presença do acusado para os cuidados do filho, sendo que, consoante exposto pela origem, “em que pese a mãe do menor ter falecido, Cleiton Pacheco Simão, é casado com Jaqueline Henriqueta Ricardo, segundo transcrições dos diálogos extraídos da investigação. Mais a mais a avó, Sra. Sonia Regina Pacheco, apesar de possuir problemas de saúde, tais não a impedem de prestar auxílio e assistência ao neto”.(eDOC 9, p 7)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente